Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704850-80.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU RECORRIDO: QUEZIA ELAINE FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO. REGISTRO. DIPLOMA. INSTITUIÇÃO. ENSINO SUPERIOR. PRIVADA. INTEGRANTE. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, por meio da sistemática da repercussão geral (tema n.o 1154), sobre a competência da justiça federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. 2. Na questão em análise, o debate sobre a competência já estava superado, porque não foi interposto o recurso próprio nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( Resp 1.696.396). Não o fazendo, ocorreu a preclusão temporal, nos termos do artigo 1009, § 1o do CPC. Incompetência não acolhida. 3. Desmonstrado que não foi expedido o diploma em prazo razoável, correta a sentença que condenou a instituição de ensino a reparar os danos sofridos pela discente. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, inciso IX, 16, inciso II, e 80, §1o, todos da Lei 9.394/96, afirmando que a Faculdade AD1-UNISABER não possuía credenciamento junto ao Ministério da Educação para a ministrar o curso de pedagogia na modalidade a distância ou fora de sua sede, o que fere a Lei de Diretrizes e Base da Educação. Pontua que o órgão ministerial determinou o cancelamento dos registros dos diplomas emitidos pela Faculdade AD1 – UNISABER em virtude de irregularidades constatadas pelo MEC na graduação cursada pela autora. Suscita que não foi praticado qualquer ato ilícito por sua parte. Reforça, ainda, que há interesse da União no feito. Articula que o credenciamento pela União é condição indispensável para oferta de programas de educação à distância por instituições especificamente habilitadas para tanto; b) artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, insurgindo-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, porquanto exagerado. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, o reconhecimento da competência absoluta da Justiça Federal no caso em debate. Nesse sentido, tece considerações acerca da aplicação do tema 1.154 do STF. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 9o, inciso IX, 16, inciso II, e 80, §1o, todos da Lei 9.394/96 e ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 37120054): (...) No presente caso, a autora almeja que a instituição de ensino seja compelida a emitir o diploma e deflagrar o processo de registro perante o Ministério da Educação, bem como condenada a pagar indenização pelos danos morais sofridos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos: “para condenar a ré a emitir o diploma de licenciatura em pedagogia à parte autora, válido e registrado junto ao MEC. Como a ré cumpriu a tutela de urgência, tenho que a obrigação de fazer já foi satisfeita. Via de consequência, confirmo a tutela de urgência. Condeno, ainda, a ré ao pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC).” A eminente relatora acolheu a preliminar alegada pelo apelante e para declinar a competência para a Justiça Federal. Contudo, verifico que o debate sobre a competência já está superado. Explico. No dia 04 de março de 2020 a autora ajuizou esta presente. No dia 05 de março, o magistrado declinou da competência para a Justiça Federal (ID 32369443). Em 11 de março de 2020, a Justiça Federal decidiu que não possuía competência para analisar o feito e o devolveu para este Tribunal de Justiça (ID 32369449). O magistrado da Segunda Vara Cível de Ceilândia concordou com o declínio e deu regular andamento ao feito. Após a citação, em sede contestação, o requerido arguiu a incompetência da Justiça Comum e o pedido foi indeferido nos seguintes termos: “O Enunciado no 150 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça fixa o entendimento jurisprudencial de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Assim, declinada a competência pela Justiça estadual e reconhecida a ausência de interesse jurídico da União pela Justiça Federal, incide o disposto no Art. 505 do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, impondo-se a rejeição da preliminar arguida.” Naquele momento processual, cabia, em tese, ao apelante interpor agravo de instrumento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( Resp 1.696.396). Não o fazendo, ocorreu a preclusão temporal, nos termos do artigo 1009, § 1o do CPC. Destaca-se que, neste caso, as decisões anteriores sobre a competência foram proferidas antes de sua citação e, portanto, somente quando foi indeferido o seu pedido, surgiu o interesse, possibilidade e necessidade de interpor o recurso adequado. E não é só. Com a preclusão para se arguir a incompetência da Justiça comum, não resta outra situação senão acompanhar os fundamentos da decisão do magistrado Federal em atenção às Súmulas 150, 224 e 254/STJ, que dispõem, respectivamente: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública"; "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito"; e "A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual". Portanto, por questões processuais, mesmo que se entendesse pela competência da Justiça Federal para julgar este processo, onde os pedidos são de expedição e o registro de diploma, não é mais possível declinar da competência. E relação à questão de fundo, após analisar detidamente o processo, verifico que a sentença bem analisou a controvérsia e peço licença para adotar os seus termos como razão de decidir: Na forma do art. 14, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Pois bem. Da análise do caderno processual, resta incontroverso que a autora teve seu diploma expedido pela Faculdade AD1, mas o diploma foi registrado pela ré, UNIG. Também resta incontroverso que o diploma foi cancelado pela ré e que a autora necessita do diploma para a manutenção da sua posse em cargo público. A questão, então, cinge em saber se houve falha na prestação do serviço pela ré. Primeiramente, destaco que as alegações da ré não carregam muita verossimilhança, na medida em que ela, primeiramente, afirma veementemente que não possui nenhuma vinculação com a autora ou com os fatos narrados por ela, mas em um segundo momento a ré reconhece que foi a responsável pelo registro do diploma de graduação da autora junto ao MEC. No entanto, o dado importante é que a ré sofreu, pelo Ministério da Educação, medida cautelar administrativa de suspensão da autonomia universitária, em especial, com impedimento de registro de diplomas, conforme a Portaria no 738/2016 da Secretaria de Regulação/MEC. Tal medida foi adotada porque, nos autos do processo administrativo no 23000.008267/2015-35 no âmbito do MEC, a ré foi objeto de investigação para apuração de várias irregularidades. Concluindo-se que, entre 2011 e 2016 a UNIG teria registrado 94.781 diplomas de cursos superiores de outras 87 instituições, localizadas em 21 unidades da Federação. Conforme informação colhida no processo no 0709497-15.2020.8.07.0005, tramitado perante o 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, a fiscalização do MEC apurou o seguinte: “As apurações da visita de supervisão nas dependências da Unig, indicaram que a estrutura da secretaria acadêmica não era compatível com a complexidade e a magnitude da tarefa que a Unig havia assumido em relação ao registro de diplomas expedidos por outras instituições, tendo sido configura a ausência de controle na análise da documentação dos estudantes das IES que teriam ofertado os cursos. Ressalte-se que a conduta assumida, então, pela UNIG, de registrar diplomas sem o devido controle, mostrou-se extremamente atrativa para EIS que ministravam cursos irregulares, tendo sido registrados diplomas nas seguintes condições: cursos sem reconhecimento como determina o art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cursos desativados, cursos com um contingente de alunos superior à capacidade de atuação conferida pelos atos autorizativos, cursos ministrados em locais distintos do que determinam seus atos, cursos realizados mediante parcerias irregulares (com entidades sem credenciamento), entre outras irregularidades” Sublinho que a ré chegou a figurar no polo passivo de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal perante 1a Vara da Subseção Judiciária de Ijuí/RS, em razão das irregularidades praticas no registro de diplomas acadêmicos (ID 58162386). Portanto, embora a ré tente atribuir culpa exclusiva de terceiros (Faculdade AD1), verifica-se que o cancelamento do diploma da autora se deu por conta de diversas irregularidades praticas pela ré, em especial pela ausência de controle na análise da documentação dos estudantes das outras IES no momento do registro dos diplomas, conforme apontado, que resultou na suspensão de sua autonomia universitária. Portanto, houve falha na prestação do serviço prestado pela ré que resultou no cancelamento do diploma da autora. Considerando que, conforme a Portaria no 910/2018, a ré cumpriu o Protocolo de Compromisso firmado entre a IES e o Ministério da Educação - MEC, com a interveniência do Ministério Público Federal - MPF/PE, e restabeleceu sua autonomia universitária, é cabível o pedido da autora para que a ré regularize o diploma da autora. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada afronta ao artigo 944 do CCB e ao invocado dissenso pretoriano, pois o acolhimento da pretensão recursal ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à apontada ofensa ao artigo 109, inciso I, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que o órgão julgador assentou que (ID 37120054): (...) A eminente relatora acolheu a preliminar alegada pelo apelante e para declinar a competência para a Justiça Federal. Contudo, verifico que o debate sobre a competência já está superado. Explico. No dia 04 de março de 2020 a autora ajuizou esta presente. No dia 05 de março, o magistrado declinou da competência para a Justiça Federal (ID 32369443). Em 11 de março de 2020, a Justiça Federal decidiu que não possuía competência para analisar o feito e o devolveu para este Tribunal de Justiça (ID 32369449). O magistrado da Segunda Vara Cível de Ceilândia concordou com o declínio e deu regular andamento ao feito. Após a citação, em sede contestação, o requerido arguiu a incompetência da Justiça Comum e o pedido foi indeferido nos seguintes termos: “O Enunciado no 150 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça fixa o entendimento jurisprudencial de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Assim, declinada a competência pela Justiça estadual e reconhecida a ausência de interesse jurídico da União pela Justiça Federal, incide o disposto no Art. 505 do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, impondo-se a rejeição da preliminar arguida.” Naquele momento processual, cabia, em tese, ao apelante interpor agravo de instrumento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( Resp 1.696.396). Não o fazendo, ocorreu a preclusão temporal, nos termos do artigo 1009, § 1o do CPC. Destaca-se que, neste caso, as decisões anteriores sobre a competência foram proferidas antes de sua citação e, portanto, somente quando foi indeferido o seu pedido, surgiu o interesse, possibilidade e necessidade de interpor o recurso adequado. E não é só. Com a preclusão para se arguir a incompetência da Justiça comum, não resta outra situação senão acompanhar os fundamentos da decisão do magistrado Federal em atenção às Súmulas 150, 224 e 254/STJ, que dispõem, respectivamente: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública"; "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito"; e "A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual". Portanto, por questões processuais, mesmo que se entendesse pela competência da Justiça Federal para julgar este processo, onde os pedidos são de expedição e o registro de diploma, não é mais possível declinar da competência. Assim, “o recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (ARE 1424496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028